Tribunal: TJBA
Processo: 8042877-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042877-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS (OAB:SP336353-A) APELADO: LUIZ MARQUES Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR (OAB:BA63604-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DE R$6.000,00, FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Luiz Marques, reconhecendo a inexistência de débitos cobrados e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, se restou comprovada a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e se houve dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, uma vez que a apelante admitiu ser cessionária do crédito e, portanto, titular de direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica. 4. Aplicam-se ao caso as normas do CDC, sendo o réu responsável pela comprovação da existência da relação contratual e da legalidade da negativação. 5. A apelante não apresentou prova suficiente da contratação ou do vínculo com o autor, tampouco comprovou os pagamentos alegados. 6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 7. Inexistem elementos que autorizem a aplicação da Súmula 385, do STJ. 8. O valor fixado a título de danos morais se mostra razoável, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A empresa cessionária de crédito responde pela indevida inscrição em cadastro de inadimplentes quando não comprova a existência da relação jurídica originária. 2. A inscrição indevida gera dano moral presumido, sendo cabível indenização quando demonstrada a ausência de contrato ou débito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17, 42; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.08.2023; TJBA, APL 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cív., pub. 11.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8042877-92.2023.8.05.0001; Recorrente: Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.; Recorrido: Luiz Marques; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator